Tribunal: STF
Processo: AO 1464
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
   MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO COM BASE NO INCISO I DO
   ART. 92 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO § 6º DO ART.
   27 DA LOMAN (QUORUM DE 2/3). INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL (LETRA "N" DO INCISO I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL).
1. As questões de ordem sobre a tramitação dos
   processos independem de pauta (inciso I do § 1º do art. 83 do
   RI/STF).
2. Não reflete o interesse geral da Magistratura a
   causa em que um de seus membros contesta a perda do cargo -- como
   efeito da condenação -- decretada por menos de 2/3 (dois terços)
   dos integrantes do Órgão Especial que o julgou.
3. De outro lado,
   o aludido quorum é exigido apenas no tocante à perda de cargo
   pela prática das infrações administrativas mencionadas nas
   alíneas "a" a "c" do inciso II do art. 26 da LOMAN.
4. Questão
   de ordem que se resolve pela incompetência do Supremo Tribunal
   Federal.